Tribunal: TJSP
Processo: 3000050-58.2013.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Direito de Preferência
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 3000050-58.2013.8.26.0118
Registro: 2020.0000093773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000050-58.2013.8.26.0118, da Comarca de Cananéia, em que é apelante
VICTOR TOMAS ADRIAZOLA SIMONINI, são apelados REINER
ROECHOW e ANA APARECIDA ROSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 3000050-58.2013.8.26.0118
VOTO No 36.505
2
COMARCA DE CANANÉIA
APELANTE: VICTOR TOMAS ADRIAZOLA SIMONINI
APELADOS: REINER ROECHOW e ANA APARECIDA ROSA DOS
SANTOS
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SÉRGIO CASTRESI DE SOUZA
CASTRO
EMENTA:
LOCAÇÃO PREDIAL. Demanda de locatário,
questionando a venda do imóvel locado, sem
adequada observância de direito de preferência.
Abordagem
constitutivo/reparatória.
Juízo
de
improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.
VOTO No 36.505
RELATÓRIO
Demanda de locatário, questionando a venda
do imóvel locado, sem melhor observância de direito de preferência,
abordagem constitutivo/reparatória, juízo de improcedência (fls.
341/343), apela o autor, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 371/382.
Manifestaram-se as partes, a fls. 398/467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 3000050-58.2013.8.26.0118
VOTO No 36.505
3
FUNDAMENTAÇÃO
Para logo, a evidência de que o autor não fez
preencher requisitos constitutivos de suposto direito de preferência, a
ensejar tutela anulatória, e, assim, a teor das disposições do artigo 33,
da Lei no 8.245/91, no essencial sem que o respectivo contrato de
locação estivesse averbado na matrícula do imóvel, tampouco a
depositar o respectivo preço aquisitivo.
Rigorosamente,
assegurado
ao
autor
o
exercício do direito de preferência, não lhe foi possível igualar oferta de
terceiros, daí já não havendo impedimento para ultimar-se negociação
mais vantajosa ao proprietário, locador.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator